Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material.

2. A matéria posta neste recurso foi completamente debatida e enfrentada por esta colenda Turma, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a demonstração cabal de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.

3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida a questão e superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ.

4. Refuta-se a tese de aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme requerido pela parte embargada, pois não evidenciado seus requisitos, já que a embargante utilizou-se somente de uma faculdade processual, sem incidir nos requisitos do art. 80 do CPC.

5. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.